Tribunal: TJDFT
Processo: 0040655-25.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040655-25.2012.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDOS: DURVAL BARBOSA RODRIGUES e OUTRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OPERAÇÃO CAIXA DE PANDORA. AÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTEXTO ELEITORAL. CRIME COMUM CONEXO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO INQ 4.435/STF. DECISÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA. RATIFICAÇÃO DE ATOS INSTRUTÓRIOS OU DECISÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DECLARADO COMPETENTE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGAR PROVIMENTO. 1. A competência para processar e julgar crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos é da Justiça Especial, nos termos do art. 35, II, do Código Eleitoral e art.109, IV, da Constituição Federal. 2. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Inq. 4.435/DF, assentou a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes eleitorais e os crimes comuns que lhes forem conexos. Assim, havendo conexão entre crime de natureza comum e crime de natureza eleitoral, todos, conjuntamente, serão submetidos a processamento e julgamento perante a Justiça Eleitoral. 3. No caso, os recorridos são acusados do crime de corrupção ativa, conexo a outra ação penal enviada à Justiça Eleitoral, ante a constatação de indícios de delito eleitoral, razão pela qual a competência é da Justiça especializada. 4. Consoante jurisprudência pacífica do STF, compete ao Juízo declarado competente a ratificação ou não dos atos instrutórios e decisórios emanados de autoridades incompetentes rationae materiae. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 78, inciso IV, do Código de Processo Penal, e 35 do Código Eleitoral, ao argumento de que não se justifica o deslocamento da competência do presente feito para a justiça eleitoral, tendo em vista que não há, na denúncia, a imputação formal de crime eleitoral. Assevera que a denúncia não narra crimes previstos na legislação eleitoral, tampouco crimes que teriam sido praticados em virtude de disputa ou de processo eleitoral. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 78, inciso IV, do Código de Processo Penal, e 35 do Código Eleitoral, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Demonstrado, pois, o crime de natureza eleitoral conexo, havia a necessidade de remessa da totalidade do feito à Justiça Eleitoral (...). Embora as memoráveis considerações tecidas pelo agravante, o entendimento já consagrado pela jurisprudência desta Corte impõe a manutenção do decisum agravado, de determinação de remessa dos autos à Justiça Eleitoral” (AgRg no RHC 164.392/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 26/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Ademais, restou assentado no acórdão resistido: “Os réus (...), nos termos da denúncia, foram denunciados por suposta prática do crime de corrupção ativa justamente porque teriam oferecido, a Jaqueline Roriz e seu marido, vantagem indevida em troca de apoio político durante a campanha eleitoral de 2006. Nesse contexto, desponta evidente a conexão processual, (...) e avulta a competência da Justiça Eleitoral” (ID 48476993). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027